Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESAU JOÃO AGNOLETO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1003033-96.2021.8.11.0087, proposta em desfavor de CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação monitória em que restou indeferido a gratuidade da justiça. Afirma ser simples produtor rural, aposentado, percebendo benefício previdenciário e exercendo atividade de pecuarista, possuindo uma chácara de 10 alqueires.
Sustenta que a ação busca o adimplemento de obrigação, contando o feito com valor extremamente elevado de R$ 1.013.796,00, razão pela qual foi requerido benefício da gratuidade da justiça.
Argumenta a benesse pleiteada importa em garantir o acesso à justiça mesmo àqueles que não teriam condições financeiras para isso. Destaca que o valor das custas judiciais perfaria valor não inferior a R$ 27.094,90.
Ressalta que despender o mencionado valor de custas judiciais oneraria consideravelmente a este e a sua família, causando ainda mais impacto financeiro/econômico.
Consigna que os valores observados na conta bancária do Agravante “não lhe pertencem, e sim pertencem a terceiros”. Relata que a quantia pertence a pessoa de Elian João Agnoleto, o qual tem sua origem de contrato de arrendamento, sendo tais valores meramente emprestados ao Agravante, para que este possa pagar dívidas contraídas junto a terceiros.
Assevera que foi informado ao juízo a quo que a conta bancária estava em déficit/saldo negativo, em valor de R$ - 3.263,36. Argumenta que a gratuidade da justiça não é concedida somente em casos de penúria financeira completa.
Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo, para conceder o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Em sede de cognição sumária, visualiza-se o risco de difícil reparação, o que possibilita, ao menos por ora, a concessão do efeito ativo, em vista do considerável valor da causa.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, defiro o efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator